Tribunal: STF
Processo: AI 833360
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMPREGADO CONTRA O SINDICATO DA CATEGORIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS TRABALHISTAS. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. Precedentes: AI n. 720.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe de 17.10.2010, AI n. 420.256-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe de 20.02.2004 e RE 555.315-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25.9.2009. 



    3. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.11.2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22.10.2010



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RITO SUMARÍSSIMO. A admissibilidade de recurso de revista interposto em processo submetido ao rito sumaríssimo depende de demonstração inequívoca de ofensa direta à Constituição da República ou de contrariedade à Súmula do TST, nos termos do art. 896, § 6º, da CLT.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.